Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700979-16.2023.8.07.0010 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: WALDERSON LEANDRO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIVERGÊNCIAS ENTRE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E O CONTRATO. MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia - alienação fiduciária - possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69 e súmula 72 do STJ). 2. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 3. Ressalta-se ainda que os dados dessa notificação extrajudicial devem condizer com a dívida contratada, sob pena de ser considerada inválida e incapaz de constituir o devedor em mora. 4. Diante das divergências entre a correspondência e o contrato e relativas ao número da contratação, às datas de emissão e do vencimento do débito, fica impossibilitada a prova da constituição em mora do devedor. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, e 277 do CPC, sustentando a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante. Aduz que a mora já existia e era de conhecimento inequívoco do recorrido, independentemente das informações contidas na notificação, uma vez que o valor da prestação inadimplida era certo e havia prazo fixado para o seu pagamento. Acrescenta que todos os demais elementos contidos na notificação guardam absoluta correlação com o contrato firmado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, observa-se que o débito objeto da lide é proveniente da contratação no 544018567, entabulada em 15/01/2022 (ID 47656742). Todavia, na notificação encaminhada ao requerido constam informações relativas ao contrato no 20036211755, emitido em 17/01/2022 (ID. 47656742). Embora alegue que o número da proposta difere do negócio celebrado, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois o contrato no 20037041953 e supostamente correto não foi juntado aos autos (art. 373, I, do CPC). Desta forma, é impossível concluir que os dados da correspondência condizem com a dívida litigiosa. Por isso, não preencheu o requisito legal para a propositura da ação, uma vez que não serviu para caracterizar a mora do devedor, nos moldes dos artigos 2o, §2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/69 e do enunciado de súmula 72 do STJ. Nesse contexto, constata-se que agiu com acerto o juiz ao extinguir o feito sem exame de mérito. Isso porque, ao ser oportunizado prazo para realização da emenda apontada pelo Julgador e havendo o descumprimento dessa determinação judicial, o indeferimento da peça vestibular é medida que se impõe, conforme inciso I do artigo 485 do Diploma de Ritos” (ID 50499002 - Pág. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030